Tribunal: CARF
Processo: 12448.904045/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.904045/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.362 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
MARTE ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
DCOMP. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. TRIBUTAÇÃO DAS
RECEITAS CORRESPONDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Não provado, por qualquer meio hábil e idôneo, que as receitas sobre as quais
incidiram as retenções que compuseram o saldo negativo de IRPJ compensado
pelo contribuinte por meio de Declaração de Compensação, foram computadas
na base de cálculo do referido imposto, impõe-se a não homologação da
compensação declarada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
NEGATIVA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a total omissão do interessado na apresentação de provas do direito
creditório que alega possuir.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, por maioria de votos, rejeitar a conversão do julgamento em
diligência, vencidos os conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias e Ailton Neves da Silva
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.904045/2011-46
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.362 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904045/2011-46

(suplente convocado), que votaram pela referida conversão. Por fim, quanto ao mérito, acordam
os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O conselheiro Flávio Machado Vilhena
Dias votou pelas conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique
Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em relação ao Acórdão no 12-102.137, de 26 de
setembro de 2018, por meio do qual a 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
interposta pela Recorrente acima apontada (fls. 158/164).
O presente processo se originou da apresentação pela Recorrente das Declarações
de Compensação (DComp) no 34816.63121.260307.1.7.02-6669 (retificadora da DComp no
32316.32131.100805.1.3.02-9629), 29412.58519.260307.1.7.02-4991, 18004.04310.180906.1.7.
02-5187, 14408.88505.180906.1.7.02-9769, 27102.90320.240608.1.7.02-5439, 25217.07469.
240608.1.7.02-8332, 14200.02295.240608.1.7.02-3481, 21621.36280.230109.1.3.02-0080 e
42898.72974.070809.1.7.02-7220, nas quais compensou suposto saldo negativo de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao 2o Trimestre do ano-calendário de 2005, no valor
de R$ 358.159,57.
No Despacho Decisório de fl. 9, o crédito invocado não foi reconhecido, uma vez
que não houve a confirmação do montante de R$ 807.882,97 de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) apontado na DComp para compor o saldo negativo em questão, de modo que as
compensações não foram homologadas.
A Recorrente apresentou, então, a Manifestação de Inconformidade de fls. 10/15,
na qual, sustentou, preliminarmente, a ocorrência de homologação tácita das compensações, na
forma do art. 74, §5o, da Lei no 9.430, de 1996, já que teriam sido realizadas há mais de 5
(cinco) anos. Quanto ao mérito, alegou que as retenções que comporiam o saldo negativo
compensado teriam incidido sobre as receitas correspondentes às Notas Fiscais de Serviços por
ela emitidas, conforme registros contidos no Livro Razão.
Na decisão de primeira instância, rejeitou-se, inicialmente, a alegação de
homologação tácita, uma vez que todas as DComp teriam sido apresentadas há menos de cinco
da data de ciência do Despacho Decisório. Quanto ao mérito, registrou-se haver informações de
retenções na fonte relativas à fonte pagadora indicada na DComp, porém resultando em saldo
negativo em montante inferior ao compensado. No tocante a outras fontes pagadoras, apontou-se
que as notas fiscais não seriam documento hábil para substituir o comprovante de retenção e que
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.362 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904045/2011-46

não haveria prova de que as receitas correspondentes teriam sido submetidas à tributação, sendo
necessária a apresentação das folhas dos Livros Diário e Razão hábeis a tal comprovação.
O Acórdão não contou com ementa, nos termos do art. 2o, inciso II, da Portaria
RFB no 2.724, de 2017.
Após a ciência, foi interposto o Recurso Voluntário de fls. 199/216, no qual se
alega, preliminarmente, a nulidade da decisão de primeira instância, por não se haver apreciado
as provas carreadas aos autos e se considerado prescindível a realização de diligência. Quanto ao
mérito, reiterou-se a existência de provas das retenções que comporiam o saldo negativo
compensado e se informou a juntada, por amostragem, ao processo de provas adicionais das
referidas retenções. Finalmente, reconheceu-se o cometimento de erro no preenchimento das
DComp tratadas, quanto houve a indicação de, apenas, uma fonte pagadora, e defendeu-se a
possibilidade de conversão do julgamento em diligência, caso não se considere suficiente o
acervo probatório apresentado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por meio
eletrônico, em 23 de outubro de 2019 (fls. 194/195), e interpôs o seu Recurso, em 21 de
novembro do mesmo ano (fl. 196), de modo que ainda não transcorrido o prazo de 30 (trinta)
dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado digitalmente por procurador da pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso I, e Art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
A Recorrente sustenta a nulidade da decisão de primeira instância, já que, em sua
visão, o conjunto probatório apresentado com a Manifestação de Inconformidade não teria sido
apreciado, violando, assim, o seu direito de defesa.
A alegação é totalmente improcedente.
Na decisão recorrida, conforme relatado, não se ignorou as provas apresentadas
pela Recorrente. Houve explícita manifestação acerca delas, conforme excertos a seguir:
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.362 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904045/2011-46

Ocorre que as notas fiscais juntadas – emitidas e com carimbo de retenção da própria
emitente – não constituem documento hábil para subsituir o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora.
[...]
Para contrapor tais evidências, em vez de juntar o razão da conta IRRF, deveria a
interessada ter feito prova de que ofereceu à tributação cada uma das receitas referentes
às retenções em tese sofridas. Esta prova poderia ter sido feita mediante a juntada das
folhas do Livro Diário e do Razão da conta de Receitas que identificassem a devida
contabilização destes valores.
Como se observa, as provas juntadas foram apreciadas, mas consideradas inábeis
e insuficientes para a comprovação da existência das retenções e da submissão das receitas
correspondentes à tributação.
De outra parte, a realização de diligências é uma faculdade da autoridade
julgadora, no sentido de formar a sua convicção, sendo-lhe lícito deixar de determinar ou
indeferir aquelas que entender desnecessárias ou impraticáveis, conforme art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(Destacou-se)
Na decisão recorrida, os julgadores a quo examinaram as provas trazidas aos
autos, bem como as informações constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal, e
formaram a sua convicção no sentido de que a Recorrente não teria logrado êxito em comprovar
a liquidez e certeza do direito creditório invocado.
Neste sentido, não há como lhes imputar a obrigação de determinar a realização
de diligência ou perícia, quando a decisão se embasou na falta de apresentação das provas
necessárias.
Inclusive, nos termos da Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Deve ser rejeitada, portanto, a arguição de nulidade.
3 DO MÉRITO
A matéria em discussão nos presentes autos diz respeito à compensação de saldo
negativo de IRPJ, o qual é formado na forma descrita no art. 2o, §4o, da Lei no 9.430, de 1996,
cujo teor se reproduz:
Art. 2o [...]
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.362 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904045/2011-46

I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no§ 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (Destacou-se)
No caso sob análise, a Recorrente compensou, por meio das Declarações de
Compensação apresentadas, o saldo negativo de IRPJ apurado em relação ao 2o trimestre do ano-
calendário de 2005, composto por R$ 807.882,97 em retenções na fonte.
Na decisão de primeira instância, admitiu-se a comprovação de um total de R$
550.560,93 em retenções relacionadas à fonte pagadora identificada pela inscrição junto ao
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) no 42.540.211/0002-48 (e sua matriz), que foi a
única apontada nas DComp.
A Recorrente alegou que sofreu retenções por parte de outras fontes pagadoras,
conforme Notas Fiscais de Serviço e Razão das contas “1.1.5.01.0001 – IRRF s/Aplicacoes
Financeiras” e “1.1.5.01.0002 – IRRF s/Recebimentos de Faturas”. Os documentos
apresentados, contudo, conforme acima exposto, foram considerados insuficientes para
comprovar tanto as retenções, quanto o oferecimento das receitas à tributação, requisitos para o
reconhecimento do saldo negativo, de acordo com o dispositivo legal acima transcrito e Súmula
CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Há que se concordar com o decidido. De fato, a partir dos elementos de prova
juntados à Manifestação de Inconformidade não é possível se ter certeza da existência das
retenções, já que a mera previsão registrada nas notas fiscais de emissão da Recorrente e o
registro no Razão não são provas cabais de que, efetivamente, estas ocorreram. A par disso, não
foi apresentada a necessária comprovação de que as receitas correspondentes foram submetidas à
tributação. O mero total de receitas constante da Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) não permite a correlação com as notas fiscais apresentadas e registros
contábeis.
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta extratos bancários (fls.
217/253), destinados a comprovar o recebimento líquido das receitas correspondentes às notas
fiscais de serviços prestados; notas fiscais de serviços (fls. 254/468); Razão de contas bancárias e
retenções na fonte referentes ao trimestre em questão (fls. 469/634); DIPJ do ano-calendário de
2005 (fls. 635/677); folhas de abertura e encerramento do Livro Diário (fls. 678/679); e planilhas
de detalhamento de retenções (fls. 680/685).
Ainda que a Recorrente não tenha apresentado um demonstrativo apontando com
clareza as páginas em que constam cada um dos elementos comprobatórios, a partir do exame
das provas carreadas aos autos, é possível se constatar o crédito nas contas bancárias de
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.362 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904045/2011-46

titularidade da Recorrente (e registro no Livro Razão) de alguns valores correspondentes ao
faturamento constante das notas fiscais apresentadas diminuídos das retenções nelas destacadas,
ou seja, pelos valores líquidos (como exemplo, as Notas Fiscais no 417, 409, 414, 415, 3321 e
3323). Tais lançamentos tem como contrapartida contas de Ativo relacionadas aos tomadores de
serviço. É possível, ademais, verificar-se lançamentos a débito de contas de Ativo referente a
retenções de IRRF e a crédito das mesmas contas de Ativo relacionadas aos tomadores de
serviço.
Conquanto as referidas comprovações sejam efetuadas, apenas, por amostragem,
representam um início de provas da existência das retenções alegadas, embora fosse cabível a
discussão acerca da possibilidade de realização de diligência para a complementação das provas
produzidas ou a limitação da análise aos elementos já constantes dos autos.
Não obstante, apesar do disposto na legislação tributária e do registro efetuado na
decisão de primeira instância, a Recorrente não apresenta as provas necessárias à comprovação
de que as receitas correspondentes às retenções em questão foram submetidas à tributação.
Todos os registros contábeis apresentados se limitam a contas do Ativo, sem que seja
comprovado que as receitas correspondentes foram contabilizadas e, mais importante, oferecidas
à tributação, com a apresentação dos registros contábeis e adequada correlação aos valores
declarados ao Fisco.
A simples apresentação da DIPJ, como alegado pela Recorrente, não é hábil a
fazer a comprovação necessária, na medida em que não se sabe, a partir dos elementos
constantes dos autos, quais as receitas que integraram os montantes declarados. A Recorrente,
repita-se, foi advertida acerca da necessidade de fazer “prova de que ofereceu à tributação cada
uma das receitas referentes às retenções em tese sofridas”.
O que se constata, portanto, é que a Recorrente, apesar de lhe ter sido oferecida
farta oportunidade, não logrou comprovar que as receitas relacionadas às retenções sofridas no
trimestre em questão foram computadas no Lucro Real, conforme exigência constante do art. 2o,
§4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 1996, e Súmula CARF no 80.
Por fim, cabe afastar a possibilidade de conversão do julgamento em diligência,
na medida em que a permissão contida no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, não pode servir
para a construção, pela autoridade julgadora, das provas cujo ônus de apresentar recaia sobre o
contribuinte.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.362 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904045/2011-46

A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a
perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência
de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no
70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no 1401-
004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro Nelso Kichel)
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1555
DF CARF MF
Original